Tribunal: TJMT
Processo: 0003634-87.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003634-87.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – MUNICÍPIO BARRA DO GARÇAS E ESTADO DE MATO GROSSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURÁIS E SANITÁRIAS DA UNIDADE DE SAÚDE – ESTRUTURA PRECÁRIA E EM DESACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS – NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, e o atendimento em lugar adequado.

2. A reforma de unidade de saúde busca dar efetividade ao direito à saúde e à vida, que engloba, também, atendimento em local adequado e em conformidade com as normas sanitárias.

3. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0003634-87.2015.8.11.0004, movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a necessidade de adequar os serviços de saúde do Hospital Municipal Milton Pessoa Morbeck à população, determinando:

a)
que o Município de Barra do Garças apresente um plano de ação que preveja a solução das irregularidades apresentadas nos relatórios aos autos, em especial as indicadas na Visita Técnica n° 6009
;

b)
que o Estado de Mato Grosso preste apoio técnico e financeiro ao Município, executando supletivamente ações e serviços de saúde conforme previsão do art. 17, III, da Lei n° 8.080/1990
(Id: 154142740).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 154142741), a inexistência de omissão estatal, interferência indevida do Poder Judiciário e que o saneamento já foi promovido em relação à maioria das irregularidades.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, as Apeladas apresentaram Contrarrazões (Id: 145142746 e 159027672), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 164341661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em visitas fiscalizatórias e vistorias realizadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MT, Corpo de Bombeiros Militar, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Regional de Medicina e pelo Ministério Público, foram constatadas irregularidades nos serviços prestados pelo Hospital Milton Pessoa Morbeck, o que motivou a propositura da presente ação.

O Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando:

“a) que o Município de Barra do Garças/MT apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, um plano de ação que preveja a solução das irregularidades apresentadas nos relatórios técnicos juntados aos autos, em especial as indicadas na Visita Técnica nº 6009 (Num. 70473161 - Pág. 50);

b) que o Estado de Mato Grosso preste apoio técnico e financeiro ao município requerido e, se necessário, execute supletivamente ações e serviços de saúde conforme previsão do art. 17, III da Lei 8.080/1990.”

Não obstante, o Estado de Mato Grosso afirma quanto à inexistência de omissão estatal, interferência indevida do Poder Judiciário em politicas públicas e que o saneamento já foi promovido em relação à maioria das irregularidades apontadas.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido, sempre, através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o requerido esquivar-se do seu dever constitucional, vejamos:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse aspecto, resta assegurado o atendimento individual do paciente que deve ter um atendimento digno, em unidade público hospitalar com a necessária estrutura física e sanitária.

Sob esse enfoque, tenho que os direitos fundamentais à vida e à saúde são inafastáveis, e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer restrições legais.

Aliás, diga-se de passagem,
há farta prova documental das inúmeras irregularidades existentes, naquela unidade de saúde
, o que por certo compromete
o efetivo cumprimento do direito à saúde
e
à vida
, assegurados constitucionalmente.

As más condições de atendimento encontradas no Hospital Municipal foram devidamente comprovadas por meio da Vistoria do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (Id: 154142716 – páginas 79 a 80), Relatório Técnico de Inspeção Sanitária (Id: 154142716 – páginas 87 a 95) e pelas fotografias (Id: 154142716 – páginas 96 a 113).

Não obstante, tem-se que tais irregularidades, colidem com os princípios insculpidos na Carta Magna.

A alegação do Requerido de observância ao princípio da reserva do possível ou mesmo da separação de poderes, consoante entendimento apresentado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser afastada.

Neste sentido, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária à súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)” (destaquei)

A propósito, esse Sodalício já decidiu:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEVER DO MUNICIPIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REFORMA DO PRONTO SOCORRO – ESTRUTURA PRECÁRIA E EM DESACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS – NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – IMPOSIÇÃO DE MULTA - AFASTADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE .
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, e o atendimento em lugar adequado. 2. A reforma de unidade de saúde busca dar efetividade ao direito à saúde e à vida, que engloba, também, atendimento em local adequado e em conformidade com as normas sanitárias.
3. [...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015). 4. Sentença retificada parcialmente. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00238953520108110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 09/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018)” (destaquei)

Desse modo, restando evidente as irregularidades na unidade de saúde, as quais impossibilitam o efetivo cumprimento do direito à saúde e à vida, os quais são resguardados pela Constituição Federal, agiu com o acerto o Juízo “
a quo
”, motivo pelo qual inexistem razões para reforma da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023